Tribunal: TJSP
Processo: 2145481-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tributário. Apresentação de seguro-garantia que não equivale ao depósito do valor para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. RESP n. 1.156.668/DF. Observância do Tema n.o 378 do STJ.
Recurso improvido.